Tribunal: STF
Processo: Rcl 42506
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. INDEVIDA CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PROCESSAMENTO APENAS QUANTO À PRIMEIRA DECISÃO RECLAMADA APONTADA. EMENDA DA INICIAL.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado do Piauí em face de 19 (dezenove) decisões proferidas pelo juízo da Vara do Trabalho de Bom Jesus/PI em que rejeitada a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho. Aponta ofensa à autoridade da decisão desta Suprema Corte proferida ao julgamento da ADI 3395.
    2. O art. 327 do CPC prescreve a possibilidade de cumulação de vários pedidos quando referentes a um mesmo réu (Art. 327.  É lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão).
    3. Inviável a cumulação de pedidos atinentes a múltiplas decisões reclamadas em que figuram distintos beneficiários a serem citados para o exercício do direito ao contraditório, nos termos do art. 989, III, do CPC/2015.
    4. Conforme judiciosas observações do Ministro Luís Roberto Barroso, em situação análoga proveniente do mesmo TRT da 22ª Região, “as questões trazidas no feito não permitem a formação de litisconsórcio passivo facultativo com base na identidade da matéria, hipótese esta que excepcionaria a vedação supracitada. Embora a causa de pedir próxima no presente feito seja a suposta violação à ADI 3.395, as circunstâncias fáticas relativas a cada um dos agentes públicos relacionados não são idênticas, o que permite dizer que a união dos pedidos não implica apreciação conjunta das questões, com consequente benefício à prestação jurisdicional. Ademais, o elevado número de réus implicaria tumulto à formação da lide, de modo a prejudicar o direito ao contraditório, agora obrigatório na reclamação.”(Rcl 45263, DJe 21/12/2020; Rcl 33950, 30/03/2019).
    5. Nesse contexto, inviável a cumulação de pedidos sob o risco do comprometimento à efetividade do contraditório e à celeridade da solução do litígio (art. 113, § 1º, do CPC/2015).
    6. Anoto, por oportuno, insuficientemente instruído o feito, privado da qualificação das partes beneficiárias das decisões reclamadas, bem como da comprovação da ausência do trânsito em julgado em cada uma delas, a inviabilizar também o seu desmembramento.
    7. Ante o exposto:
    I - indefiro a petição inicial em relação às decisões reclamadas proferidas nos seguintes processos: 0000288-77.2020.5.22.0108, 0001144-75.2019.5.22.0108, 0001148-15.2019.5.22.0108, 0000283-55.2020.5.22.0108, 0000289-62.2020.5.22.0108, 0000290-47.2020.5.22.0108, 0000280-03.2020.5.22.0108, 0000277-48.2020.5.22.0108, 0000294-84.2020.5.22.0108, 0001159-44.2019.5.22.0108, 0001140-38.2019.5.22.0108, 0000128-52.2020.5.22.0108, 0001168-06.2019.5.22.0108.0000284-40.2020.5.22.0108, 0000285-25.2020.5.22.0108, 0000291-32.2020.5.22.0108, 0001147-30.2019.5.22.0108 e 0001293-71.2019.5.22.0108; 
    II – defiro o processamento apenas em relação à decisão reclamada proferida nos autos nº 0001292-86.2019.5.22.0108 e determino a intimação da reclamante para que emende a inicial no prazo de dez dias a fim de que providencie nome e endereço completo e atualizado do beneficiário da decisão reclamada (arts. 319, II, e 321 c/c art. 989, III, do CPC), bem como a comprovação da ausência do trânsito em julgado (arts. 319, VI, e 989, § 5º, I, do CPC), sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. 
    Após, voltem-me conclusos.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de abril de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora